Tribunal: TJMT
Processo: 1007141-13.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007141-13.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[L. B. L. B. - CPF: 075.319.591-78 (APELANTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), KESIA EVANGELISTA DE LIMA BREIER - CPF: 822.602.141-34 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), KESIA EVANGELISTA DE LIMA BREIER - CPF: 822.602.141-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA REGULAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da alteração do horário de voo contratado, supostamente sem a devida comunicação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração do voo operada pela companhia aérea, com notificação prévia, configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC e, nos termos do art. 14, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, excetuada apenas nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou caso fortuito/força maior.

4. Constatada a comunicação prévia da alteração com mais de 30 dias de antecedência, em conformidade com o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, bem como a aceitação expressa da alteração por parte da consumidora.

5. Ausente comprovação de efetivo prejuízo decorrente da reacomodação do voo, não se configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alteração programada de voo, comunicada com antecedência mínima legal e aceita pelo passageiro, não configura falha na prestação do serviço. 2. A ausência de prejuízo relevante afasta o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; CDC, arts. 6º, inc. VIII, e 14; CPC, art. 373; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap. Cív. nº 1.0000.24.173273-4/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 29.06.2024; TJRS, Ap. Cív. nº 50098489320238215001, Rel. Des. Amadeo H. R. Buttelli, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
L. B. L. B.
, representada por sua genitora
KESIA EVANGELISTA DE LIMA BREIER,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (nº.1007141-13.2024.8.11.0040), ajuizada em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
que
, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, de consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte requerida que fixo em 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba em razão da concessão da gratuidade da justiça ao requerente, com fulcro no artigo 98, § 3° do mesmo Codex.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, da relação de consumo entre as partes e da responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores em razão da prestação de serviço defeituoso, nos termos da legislação consumerista.

Defende a necessidade de condenação em dano moral aduzindo que “
adquiriu passagens para uma viagem com destino à Recife, partindo no dia 29/04/2024 e retornando em 05/05/2024”,
e,

ainda, que “
Prestes a iniciar o trecho de volta, a autora compareceu ao aeroporto, ocasião em que foi impedida de embarcar no voo originalmente contratado, sendo reacomodada em voo com partida somente no dia seguinte, ou seja, em 06/05/2024, de modo que chegou ao destino final com mais de 23h de atraso”.

Menciona que, em defesa, a ré alegou a readequação da malha aérea e afirmou que procedeu a comunicação da parte, conforme as normativas da ANAC. Contudo, aduz que “
não há nos autos sequer um documento que comprove que efetivamente a parte foi comunicada acerca da possível alteração, sendo certo que os prints de telas sistêmicas encartados com a peça de defesa sem qualquer outro elemento, não é prova suficiente para sustentar o alegado
”.

Assim, requer a reforma da r. sentença, de modo que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, nos termos da exordial.

O Exmo. Procurador de Justiça apresentou parecer no ID. 266141275 opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Intimada, a parte Apelada deixou de apresentar as Contrarrazões Recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o a parte consumidora busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que o cancelamento/alteração do voo originalmente contratado teria lhe causado dano moral passível de ser indenizado.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, conforme bem apontado na sentença “
no caso em tela, é dos autos que a requerida logrou êxito em comprovar que houve prévia notificação da autora acerca da alteração do referido voo, conforme revelam as telas acostadas à peça de defesa e que comprovam os alertas envidados à requerente em relação as alterações no voo de retorno, inclusive, com a informação de aceitação por parte da adquirente das passagens aéreas (id. 160282928, páginas 13/14).

Nesse sentido, o documento juntado pela requerida demonstra que a prévia notificação foi enviada a aceita pela autora em 26/03/2024, ou seja, mais de 30 (trinta) dias antes da data do voo de retorno, inicialmente programado para o dia 05/05/2024, circunstância que evidencia a ausência de falha na prestação dos serviços da requerida e, de consequência, afasta o dever de indenizar pretendido na exordial.
”, id.263851898 - Pág.3.

Além disso, conforme bem destacado pelo D. Parecer do Ministério Público, “
[...]Ademais, não restou demonstrado que a apelante tenha sofrido qualquer prejuízo relevante durante o período de reacomodação ou que a requerida tenha agido com negligência ao não prestar a assistência devida.

O transtorno alegado pela apelante não ultrapassa o mero dissabor, não configurando, portanto, dano passível de indenização. Assim, as circunstâncias apresentadas nos autos demonstram a ausência de falha na prestação dos serviços pela requerida, afastando, consequentemente, a obrigação de indenizar.
”, id. 266141275 – Pág.4.

No caso em tela, depreende-se dos autos que a ré procedeu à mudança do voo originalmente agendado justificando sua conduta pela alteração da malha aérea, procedendo à remarcação do voo de volta para as primeiras horas da manhã do adia seguinte (06/05/2023 às 02h40min) alterando, apenas, os horários de embarque, em poucas horas.

Não obstante a parte autora relate transtornos sofridos, é certo que a Resolução nº 400 da ANAC autoriza a remarcação dos voos desde que cumpridas as recomendações legais, como a comunicação com 72 (setenta e duas) horas de antecedência, conforme disposição do artigo 12 desse diploma. Confira-se:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

Neste contexto, para que surja o dever de indenizar é imprescindível a existência de um ato ilícito que, no entanto, não foi verificado.

Desta feita, não se pode admitir que os eventuais infortúnios e frustrações narrados pelos autores possam ser imputados à requerida que cumpriu satisfatoriamente com a regulamentação.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO DE VOO - AVISO PRÉVIO - INFORMAÇÃO FORNECIDA COM RAZOÁVEL ANTECEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
- SENTENÇA MANTIDA.
Não há dano moral se a empresa comunicou ao consumidor a mudança do itinerário e do horário do voo, com mais de três (03) meses de antecedência, facultando a remarcação da viagem ou o reembolso da quantia paga, nos termos do art. 12, da Resolução nº 400, da ANAC. Ausente a demonstração do dano, torna-se indevida a indenização a título de danos morais
.

(TJMG - Apelação Cível

1.0000.24.173273-4/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2024, publicação da súmula em 03/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. DANOS MORAIS. 1. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO CONTRATUAL, O TRANSPORTE DE PESSOAS ESTÁ REGULADO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, A TEOR DO QUE DISPÕE OS ARTIGOS 734 E 927, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL E O ART. 14, § 1º, DO CDC, HIPÓTESE EM QUE PARTE LESADA DEVERÁ COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO OU A OMISSÃO DA COMPANHIA AÉREA E OS DANOS DAÍ DECORRENTES, AO PASSO EM QUE AO PRESTADOR DE SERVIÇO INCUMBIRÁ COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE UMA DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE, QUAIS SEJAM: FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA, FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO OU CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR.
2. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE PARTIDA DO VOO CONTRATADO. O ARTIGO 12, CAPUT, DA RESOLUÇÃO Nº 400, DA ANAC PREVÊ, MODO EXPRESSO, QUE AS ALTERAÇÕES DE VOOS REALIZADAS DE FORMA PROGRAMADA PELAS COMPANHIA AÉREAS DEVEM SER COMUNICADAS AOS PASSAGEIROS COM, NO MÍNIMO, 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA
. NO CASO, O ACERVO PROBATÓRIO COLACIONADO AO CADERNO PROCESSUAL COMPROVA A REMESSA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA AO AUTOR, PELA COMPANHIA AÉREA, ACERCA DA ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE PARTIDA DO VOO CONTRATADO, EM OBSERVÂNCIA AO PRAZO PREVISTO NO ART. 12, DA RESOLUÇÃO Nº 400, DA ANAC. DE OUTRO LADO, AUSENTE IMPUGNAÇÃO MÍNIMA DO DEMANDANTE A RESPEITO DO RECEBIMENTO DA REFERIDA INFORMAÇÃO OU ACERCA DO ENDEREÇO DE E-MAIL PARA O QUAL ENDEREÇADA A CORRESPONDÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO OU OMISSÃO DA RÉ E O ALEGADO DANO MORAL EXPERIMENTADO PELO AUTOR, A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTE DESTA CORTE. 3. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA READEQUADOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50098489320238215001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Amadeo Henrique Ramella Buttelli, Julgado em: 14-04-2025)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025